Tribunal: TJMT
Processo: 1032073-85.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032073-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (RECORRENTE), SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1032073-85.2024.8.11.0001.

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA.

Recorrida:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

17/10/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS ÀS MENSALIDADES NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A AMPARAR A PRETENSÃO DA RECLAMANTE – ATO ILÍCITO DA RECLAMANDA NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 237831651).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que os reajustes aplicados ao seu plano de saúde não foram devidamente justificados e, apesar de previstos contratualmente, revelam-se desproporcionais e abusivos, especialmente pelo fato de a demandante ter 44 (quarenta e quatro) anos de idade e não possuir doenças preexistentes, fazendo uso moderado dos serviços de saúde oferecidos pelo plano em questão.

Afirma que teve um reajuste de 19% em dezembro de 2023, e de 45% em abril de 2024, com ausência de justificativa razoável para tal escalada.

Assevera que, a despeito do que dispõe o art. 8º da Resolução Normativa nº 128/2006, da Diretoria da Agência Nacional de Saúde (ANS), bem como previsão contratual, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo ser preservado o princípio da boa-fé, o qual rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo deve ser afastado.

Colaciona em suas razões recursais diversas jurisprudências, bem como matérias sobre abusividade nos reajustes da Unimed.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença recorrida, condenando a reclamada em danos morais no valor de R$ 10.000,00, com a procedência dos demais pedidos iniciais.

A reclamada apresentou suas contrarrazões, repisando toda tese defensiva apresentada em sua contestação. No mérito, refuta os argumentos da reclamante e pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 237831658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante é beneficiária de plano de saúde junto à reclamada, desde 1/11/2006, e vinculada ao plano Coletivo por Adesão, pela Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso, possuindo o código de beneficiária nº 00568284000182004.

Aduz que a operadora de planos de saúde vem cobrando uma série de aumentos abusivos, o que tem gerado crescente inquietação e desconforto.

Afirma que em novembro de 2023, a mensalidade estabelecida era de R$ 877,63, e que em dezembro daquele ano teve um aumento repentino para R$ 1.044,38, representando, aproximadamente, 19% em relação à mensalidade inicial.

Assevera que, para sua surpresa, no dia 10/4/2024, a mensalidade do plano foi elevada para o valor de R$ 1.516,39, revelando um reajuste de cerca de 45% em relação ao último valor estabelecido em dezembro de 2023.

Ao final, pleiteia a nulidade do reajuste aplicado, por considerá-lo abusivo, a condenação da reclamada a adequar o reajuste anual, bem como o reajuste de faixa etária, além de restituí-la, de forma dobrada, o valor cobrado ilegalmente a maior referente ao mês de abril/2024, assim como as parcelas vincendas no curso da ação. Ao final, pugna pelo recebimento de uma indenização a título de danos morais.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o reajuste da mensalidade do plano de saúde por implemento da idade, por si só, não configura abusividade, tendo em vista o aumento da sinistralidade, não ocorrendo, no caso concreto, o dano moral pleiteado.

Pois bem, a controvérsia reside em verificar se
os reajustes anuais

e por faixa etária
, respectivamente dos anos de 2023 e 2024, foram realizados conforme determinado em lei, ou se abusivos.

No caso em apreço, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A jurisprudência do STJ admite reajustes por faixa etária em contratos de planos de saúde, desde que observados os limites estabelecidos pela ANS e pelo Código de Defesa do Consumidor.

De início, cumpre mencionar que o contrato celebrado entre as partes
prevê
, respectivamente, nas cláusulas 15.6 e 15.6.1, os reajustes anuais e por faixa etária:

“15.6. – REAJUSTE: Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do início do Contrato, observando-se o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômico/financeira do Contrato, ou ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – e Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso.

15.6.1. Havendo a mudança de faixa etária do cliente inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas automaticamente, conforme percentuais estabelecidos nas tabelas constantes dos anexos I, I.A, I.B. e I.C. deste contrato”.

Compulsando os autos, observa-se que o contrato a qual a parte recorrente está vinculada se trata de contrato coletivo de adesão, onde os aumentos na mensalidade do plano de saúde podem advir do reajuste anual contratual, de acordo com a Lei nº 9.656/98, e, dos reajustes por faixa etária, de acordo com a Resolução ANS nº 563, de 15/12/2022.

Assim,
conforme a lei de regência
,
em se tratando de plano de saúde coletivo, o que realmente deve ser observado é o equilíbrio financeiro do contrato
,
cujo percentual de aumento será pactuado entre a seguradora e a entidade estipulante
, com base na verificação da sinistralidade, ou seja, em razão do número de vidas seguradas, da faixa etária dos beneficiários e, ainda, do histórico de utilização, ficando apenas submetido ao controle da Agência Reguladora de Saúde a prática de eventual abusividade.

Desse modo, para análise de eventual abusividade nos reajustes fixados na mensalidade da recorrente, seja em razão de faixa etária, seja em razão do reajuste anual contratual, ou qualquer outro motivo, faz-se imprescindível a análise do contrato celebrado entre as partes (ids. 237831175 e 237831194), fichas financeiras (id. 237831174) e extratos de utilização do plano (id. 237831196),
documentos estes trazidos pelas partes
.

Ressalta-se que a reclamada apresentou nos autos o comunicado da ANS (id. 237831193), comprovando a legalidade do reajuste anual em 19%, com data de início da aplicação em dezembro/2023, e com data fim em novembro de 2024.

Quanto ao reajuste por faixa etária, o contrato trazido pelas partes (ids. 237831175 e 237831194) é claro ao consignar que “
havendo mudança de faixa etária do cliente inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustadas automaticamente, conforme percentuais estabelecidos na tabela abaixo (...) para 44 a 48 anos – Plano B – apartamento – variação percentual – 45,21%
” (grifei). Ou seja, o percentual reajustado em abril de 2024 (45%) esteve dentro do patamar estipulado contratualmente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO ANTERIOR AO ESTATUTO DO IDOSO E À LEI 9656/98. NÃO ADAPTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA SÚMULA NORMATIVA Nº 3/2001 DA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O instrumento contratual acostado aos autos prevê expressamente o reajuste fundado em mudança de faixa etária, estipulando as idades foi aplicado e pautado por critérios atuariais declarados, dos quais participaram os beneficiários como integrantes do próprio Conselho Deliberativo
.

As Condições gerais do contrato colacionadas pela ré, contem os percentuais de reajuste, de forma expressa. Desproporcionalidade do reajuste que não restou minimante comprovada nos autos
.

Segurada que, instada pelo juízo a quo, dispensou a produção de prova pericial apta a configurar a alegada falta de razoabilidade e proporcionalidade dos percentuais incidentes sobre as mensalidades.

Inobservância do artigo 373, I do CPC. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente a inversão do ônus probatório, não o exoneram de fazer prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Atendimento aos parâmetros estabelecidos no Tema 952 do STJ e na Súmula 03/2001 da ANS a ensejar o reconhecimento da legitimidade do reajuste implementado pela ré.

Sentença de improcedência que não merece reforma.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000475-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (grifei).

Dessa forma,
não se vislumbra qualquer conduta ilícita a ser imputada à parte recorrida
, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024